Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. ART. 4o DO DECRETO-LEI N. 911/69. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, COM FUNDAMENTO DIVERSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Cabe ao autor fornecer a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e, caso não consiga, faculta-se a conversão desta em execução, como preconiza o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
2.Não localizado o veículo, e não pretendendo o banco credor a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é ônus que lhe incumbe promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação, que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é requisito indissociável da petição inicial para o aperfeiçoamento da relação processual.
3. A CF/88 consagra o princípio da razoável duração do processo, que não pode permanecer paralisado indefinidamente à espera de providências da parte autora.
4. A inércia do autor em promover o andamento do processo e fornecer o endereço do réu, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, não por perda superveniente do interesse de agir, art. 485, VI, do CPC, mas por fundamento diverso: ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inciso IV do mesmo artigo.
5. Recurso conhecido e desprovido.